Tribunal: STJ
Processo: 0483713-11.2010.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1972625 - CE(2021/0352141-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - BA026312
RAONI SOUZA DRUMMOND - BA031475
RECORRIDO
: JOSÉ BESERRA DO VALE FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
MARIA DO SOCORRO FREIRE - CE004977
INTERES.
: NEWLAND VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE - CE011160
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - CE011140
DÉBORA DAYANE ALVES VIEIRA - CE044217
CARINE ROMCY DE ALCANTARA - CE032188
BRENO OTO DA SILVA - CE042646
CHANTAL SHAIENE DE ALENCAR VIANA - CE042854
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DE
CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará que confirmou a validade da citação realizada com base na
teoria da aparência e rejeitou alegações de nulidade da distribuição do feito e
cerceamento de defesa.
2. A recorrente alegou: (i) nulidade da distribuição dirigida, violando o
princípio do juiz natural; (ii) nulidade da citação realizada em endereço
diverso e em pessoa sem vínculo com a citanda; (iii) inaplicabilidade da teoria
da aparência em razão da vedação de subordinação entre montadoras e
concessionárias; e (iv) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal.
3. O Tribunal de origem considerou válida a citação com base na teoria da
aparência e rejeitou a alegação de nulidade da distribuição, destacando que a
tutela antecipada conserva seus efeitos mesmo que proferida por juízo
incompetente, nos termos do
§ 4o, do
art. 64,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. Duas questões são objeto de análise: (i) se a citação realizada com base na
teoria da aparência é válida, mesmo quando recebida por pessoa sem vínculo
direto com a citanda; e (ii) se a distribuição dirigida do feito viola o princípio
do juiz natural, ensejando nulidade absoluta.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54866138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 512c10e3-24c6-474b-8f47-41e0a7c31835

5. A citação realizada com base na teoria da aparência é considerada válida
quando recebida por pessoa que se apresenta como representante da empresa,
sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
6. A alegação de nulidade da distribuição dirigida foi afastada, diante da
ausência de demonstração de prejuízo à parte recorrente, sendo indiferente a
devolução do feito à unidade jurisdicional de origem ou a outra vara cível.
7. As decisões proferidas por juízo incompetente, em regra, mantêm sua
eficácia até que outra seja proferida pelo juízo competente, conforme dispõe o
§ 4o, do
art. 64,
CPC/2015.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 512c10e3-24c6-474b-8f47-41e0a7c31835

RECURSO ESPECIAL No 1972625 - CE (2021/0352141-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - BA026312
RAONI SOUZA DRUMMOND - BA031475
RECORRIDO
: JOSÉ BESERRA DO VALE FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
MARIA DO SOCORRO FREIRE - CE004977
INTERES.
: NEWLAND VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - CE011140
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DE
CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará que confirmou a validade da citação realizada com base na
teoria da aparência e rejeitou alegações de nulidade da distribuição do feito e
cerceamento de defesa.
2. A recorrente alegou: (i) nulidade da distribuição dirigida, violando o princípio
do juiz natural; (ii) nulidade da citação realizada em endereço diverso e em
pessoa sem vínculo com a citanda; (iii) inaplicabilidade da teoria da aparência
em razão da vedação de subordinação entre montadoras e concessionárias; e (iv)
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3. O Tribunal de origem considerou válida a citação com base na teoria da
aparência e rejeitou a alegação de nulidade da distribuição, destacando que a
tutela antecipada conserva seus efeitos mesmo que proferida por juízo
incompetente, nos termos do
§ 4o, do
art. 64,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. Duas questões são objeto de análise: (i) se a citação realizada com base na
teoria da aparência é válida, mesmo quando recebida por pessoa sem vínculo
direto com a citanda; e (ii) se a distribuição dirigida do feito viola o princípio do
juiz natural, ensejando nulidade absoluta.
III. Razões de decidir
5. A citação realizada com base na teoria da aparência é considerada válida
quando recebida por pessoa que se apresenta como representante da empresa,
sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
6. A alegação de nulidade da distribuição dirigida foi afastada, diante da
ausência de demonstração de prejuízo à parte recorrente, sendo indiferente a
devolução do feito à unidade jurisdicional de origem ou a outra vara cível.
Documento eletrônico VDA53315588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:39:32
Código de Controle do Documento: 2add6a36-e5e5-44f1-9687-1cc3ca298bb1

7. As decisões proferidas por juízo incompetente, em regra, mantêm sua eficácia
até que outra seja proferida pelo juízo competente, conforme dispõe o
§
art. 64,
4o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA, fundamentado
no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE
CITAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DE SEUS
EFEITOS ANTE A CONTESTAÇÃO DO OUTRO RÉU. AUSÊNCIA DE
ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN
PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO
DE
PROVAS,
MESMO
QUANDO
REQUERIDAS
NA
INICIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A
CASSAÇÃO DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ, fls. 375)
Os embargos de declaração opostos por Toyota do Brasil Ltda. foram rejeitados, às fls.
415 (e-STJ), e os de fls. 476 (e-STJ) foram acolhidos às fls. 476 (e-STJ).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) Arts. 251, 252 e 255 do CPC/73; arts. 284, 285 e 288 do CPC/15: A tese seria de que a
distribuição do feito teria sido dirigida a um magistrado específico, violando o princípio do juiz
natural, o que configuraria nulidade absoluta do procedimento, necessitando redistribuição por
sorteio.
(ii) Arts. 213 e 214 do CPC/73; arts. 238 e 239 do CPC/15: A tese sustentaria que a
citação da recorrente teria sido realizada em endereço diverso do indicado na exordial,
configurando nulidade absoluta do ato citatório e dos atos subsequentes, devido à ausência de
triangularização da lide.
(iii)
I, da
A tese alegaria que a citação teria sido feita em desacordo
Art. 16,
Lei 6.729/79:
com a legislação que veda a subordinação entre montadoras e concessionárias, tornando
inaplicável a teoria da aparência, e resultando em negativa de vigência ao referido artigo.
Documento eletrônico VDA53315588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:39:32
Código de Controle do Documento: 2add6a36-e5e5-44f1-9687-1cc3ca298bb1

(iv) Arts. 5°, 7°, 8°, 9°, 10 do CPC/15;
°, XXXVII, LIII, LIV e LV da CF/88: A tese
art. 5
afirmaria que o acórdão recorrido teria negado vigência aos princípios do juiz natural, do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da boa-fé processual, ao manter atos
processuais nulos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 575).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, José Beserra do Vale Filho ajuizou Ação de
Reparação de Danos em face de Newland Veículos Ltda. e Toyota do Brasil Ltda., alegando que
adquiriu um veículo Hilux CD 4x4, ano/modelo 2009/2010 e que, ainda no prazo de garantia,
apresentou defeito no motor. Relatou que a concessionária se recusou a realizar os reparos sob o
argumento de troca irregular de óleo, imputada ao consumidor, razão pela qual o veículo
permaneceu parado. Em decorrência, afirmou ter sido obrigado a contratar carro de aluguel,
suportando vultosos danos materiais e morais.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 81.000,00, confirmando a decisão liminar que havia determinado
a realização dos reparos sob pena de multa diária, bem como reconhecendo o descumprimento da
ordem judicial anterior (e-STJ, fls. 114-122).
Em grau recursal, o acórdão confirmou a condenação, mantendo integralmente a sentença
de primeiro grau. Rejeitou-se a tese das rés de que o defeito decorreu de mau uso, entendendo-se
configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos, nos termos do CDC (e-STJ, fls.
114-122).
TOYOTA DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Especial, sustentando, em síntese, duas
teses principais: (i) ofensa ao princípio do juiz natural, em razão de distribuição dirigida, com
negativa de vigência aos arts. 251, 252 e 255 do CPC/73 e aos arts. 284, 285 e 288 do CPC/15,
além de afronta aos arts. 5o, 7o, 8o, 9o e 10 do CPC/15 e ao
o, XXXVII e LIII, da Constituição
art. 5
Federal, requerendo a nulidade da distribuição e dos atos subsequentes, com redistribuição por
sorteio; (ii) nulidade absoluta da citação e dos atos subsequentes, por ter sido realizada em
endereço diverso e por pessoa sem vínculo com a citanda, tornando inaplicável a teoria da
aparência, com negativa de vigência aos arts. 213 e 214 do CPC/73, aos arts. 238 e 239 do CPC/15
e ao
I, da
além de violação ao
o, LIV e LV, da Constituição Federal,
art. 16,
Lei 6.729/79,
art. 5
requerendo a devolução do prazo de contestação; ao final, postula que futuras comunicações sejam
dirigidas ao advogado indicado, nos termos do
§ 5o, do CPC/15 (e-STJ, fls. 482-518).
art. 272,
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem, especificamente quanto à
alegação de vício na distribuição capaz de comprometer o deslinde processual (e-STJ, fls. 582-585).
Documento eletrônico VDA53315588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:39:32
Código de Controle do Documento: 2add6a36-e5e5-44f1-9687-1cc3ca298bb1

No que se refere à nulidade da citação, o Tribunal de origem entendeu pela sua validade,
com base na Teoria da Aparência:

“9. Inicialmente, da análise do contexto fático aliado ao posicionamento
reiterado do Superior Tribunal de Justiça, mantêm-se a conclusão de fls. 176 que
confirmou a revelia da segunda apelante Toyota do Brasil LTDA. Isso porque, de
acordo com a teoria da aparência, considera-se válida a citação, bem como a
intimação em geral, na pessoa de quem se apresente perante o oficial de justiça
sem manifestar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para
representar o citando.
10. Na hipótese em exame, o funcionário da concessionária, primeira apelante,
recebeu o mandado de citação sem qualquer objeção quanto a poder representar
a própria fabricante, segunda recorrente, (fls. 34), tendo esta inclusive
ingressado no feito posteriormente.
[...]
12. Esclareça-se, por oportuno, que a empresa Newland Veículos Ltda. é a
concessionária representante na Toyota do Brasil Ltda. em Fortaleza/CE, sendo,
pois, suficiente para a regularidade do ato citatório desta, em observância a
Teoria da Aparência, amplamente aplicada em querelas que envolvem Direito do
Consumidor.
[...]
14. Deste modo, tem-se que a citação impugnada foi válida (fls. 34) e, ante a
inércia da segunda recorrente em contestar tempestivamente o feito, correta a
decisão que decretou sua revelia sem fazer incidir seus efeitos, até porque o
outro demandado apresentou sua contestação,
I, do CPC (fls. 53/70).
art. 345,
15. Por outro lado, embora operada a revelia, o revel poderá ainda se
manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às
questões jurídicas enfrentadas na sentença.
16. No caso dos autos, o que se verifica é a prolação da sentença sem o anúncio
do julgamento antecipado ou da apresentação de despacho saneador. Tal fato
caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que houve a postulação pela
produção de provas. (cf. fls. 70).
17. Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia
comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio
do professor Fredie Didier Jr., ‘essa intimação prévia é importantíssima,
Documento eletrônico VDA53315588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:39:32
Código de Controle do Documento: 2add6a36-e5e5-44f1-9687-1cc3ca298bb1

porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o
procedimento, frustrando expectativas das partes...’ JusPodivm, 8' ed., Salvador,
2007, p. 473). (Curso de Direito Processual Civil, v.1,
18. Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao
direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam
enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente à melhor
resolução do conflito.
[...]
20. Desta forma, a antecipação do julgamento da ação, sem anterior
comunicação às partes, demonstra o error in procedendo, configurando
cerceamento de defesa, resultando inevitavelmente na anulação da decisão
vergastada.” (e-STJ, fls. 378-384).

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à validade da citação está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA.
VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a
citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que
não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência.2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da
citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o
seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e
do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
Precedentes.3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência
da
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
Súmula 83/STJ.
agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.279.788/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica
nulidade do decisum, por afronta aos arts. 371 e 489 do
quando se
CPC/2015,
decide a lide de forma fundamentada, com a explicitação clara e objetiva dos
motivos que levaram à conclusão pela validade da citação da pessoa jurídica. 2. É
Documento eletrônico VDA53315588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:39:32
Código de Controle do Documento: 2add6a36-e5e5-44f1-9687-1cc3ca298bb1

válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que
recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a
qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.385.801/SP,
TURMA, julgado em
DJe
2/4/2019,
24/4/2019)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CITAÇÃO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
NULIDADE
RECONHECIDA.
VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte,
abrandando a regra legal prevista no
parágrafo único, segunda parte, do
art. 223,
Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera
válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida
por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas
quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade
da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por
funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa
jurídica. 4. O Código de Processo Civil de 2015, em seu
§ 4o, traz regra
art. 248,
no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese
dos autos.5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 913.878/SP,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
30/9/2019,
4/10/2019)

Dessa forma, quanto à validade da citação, aplica-se a Súmula 83/STJ.
No que tange ao alegado vício na distribuição do feito, o Tribunal de origem assim se
manifestou:
“21. Ademais, no que tange ao pedido de nulidade ante o desrespeito das regras
de distribuição da demanda no Juizo de primeiro grau, o mesmo não merece
acolhimento. Com efeito, restando anulada a sentença e a devolução dos autos
para seu regular trâmite, inclusive com observância do devido processo legal,
não há qualquer prejuízo no fato do processo tramitar perante a Vara de origem,
sobretudo diante da aposentadoria do Julgador prolator da sentença ora
combatida, ao qual a parte recorrente inquina de várias irregularidades. Dessa
maneira, é indiferente a devolução desta ação para aquela unidade jurisdicional
ou para qualquer outra Vara Cível desta Comarca.
22. É de bom alvitre registrar que a decisão concessiva de tutela antecipada,
ainda que proferida por Juízo incompetente, conserva seus efeitos, nos termos do
artigo 64, §4°, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual também haveria
prejuízo à devolução deste feito à 30a Cível da Comarca de Fortaleza/CE:
Documento eletrônico VDA53315588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:39:32
Código de Controle do Documento: 2add6a36-e5e5-44f1-9687-1cc3ca298bb1

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão
preliminar de contestação.
§4° Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de
decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o
caso, pelo juízo competente.” (e-STJ, fls 384 e 385)
O entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, conforme se
extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
.022 DO
VIOLAÇÃO
ART. 1
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA DECISÃO DO
JUÍZO INCOMPETENTE.
§ 4o, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
ART. 64,
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram
dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015 .2. Nos termos do
§ 4o, do
art. 64,
as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o
CPC/2015,
seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.
Precedentes .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl
no AgInt nos EDcl no AREsp: 1958905 SC 2021/0253396-0, Relator.: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
13/03/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)
Além disso, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, o juiz prolator da sentença
encontra-se aposentado, não havendo demonstração de prejuízo à parte recorrente.
Considerando que o entendimento adotado quanto à validade da tutela concedida,
independentemente da competência do juiz, está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, e que não é possível a esta instância especial reexaminar matéria fático-probatória, nos
termos da
o recurso não merece provimento.
Súmula 7/STJ,
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial. Deixo de fixar honorários de
sucumbência, ante a ausência de condenação da parte na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53315588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:39:32
Código de Controle do Documento: 2add6a36-e5e5-44f1-9687-1cc3ca298bb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.972.625 / CE
Número Registro: 2021/0352141-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04837131120108060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - BA026312
RAONI SOUZA DRUMMOND - BA031475
RECORRIDO
: JOSÉ BESERRA DO VALE FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
MARIA DO SOCORRO FREIRE - CE004977
INTERES.
: NEWLAND VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE - CE011160
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - CE011140
DÉBORA DAYANE ALVES VIEIRA - CE044217
CARINE ROMCY DE ALCANTARA - CE032188
BRENO OTO DA SILVA - CE042646
CHANTAL SHAIENE DE ALENCAR VIANA - CE042854
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54846322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 5ac245fb-1ae6-4672-bdea-4e3f66adc22a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 5ac245fb-1ae6-4672-bdea-4e3f66adc22a